Tribunal: STF
Processo: RE 1493841
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (Doc. 5, fl. 2):



    “RECURSO INOMINADO. Cumprimento de sentença. Extinção do cumprimento de sentença em razão da superveniente modulação dos efeitos do Tema STF nº 1177. Trânsito em julgado anterior à modulação. Inaplicabilidade da modulação. Respeito à coisa julgada. Entendimento firmado no PUIL nº 0000054-51.2023.8.26.9025. Sentença reformada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. RECURSO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7), foram rejeitados (Doc. 9).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV alega, preliminarmente, violação aos arts. 5º, XXXV; e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Aponta, inda, violação aos arts. 22, XXI; 40, §§ 18, 20 e 21; 42, §§ 1º e 2º; e 142, § 3º, X, da CF/1988, bem como ao entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na modulação dos efeitos do Tema 1177 da repercussão geral, uma vez que “o Acórdão recorrido não acatou a modulação dos efeitos da decisão prolatada na apreciação do leading case do tema 1177 (RE 1.338.750), que postergou para 01/01/2023 a eficácia da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da legislação federal no que toca à definição da alíquota e da base de cálculo da contribuição devida pelos militares estaduais, reconhecendo hígidas as contribuições feitas com base na Lei Federal 13.954/2019 até aquela data” (Doc. 11, fl. 3).



    Aduz que o art. 40, §18, da CF/1988 “não se aplica aos militares, mas apenas aos servidores públicos civis aposentados e seus pensionistas, sujeitos ao RGPS, por força da Emenda Constitucional n. 18/1998, a qual especificou os artigos aplicáveis aos militares - artigos 42 e 142 da CF -, distinguindo, assim, o regime previdenciário dos servidores civis do regime previdenciário dos militares” (Doc. 11, fl. 7). 



    Sustenta que “não é possível buscar, com base em isonomia, a obtenção de benefícios fiscais, como o da base de cálculo reduzida prevista no §18 do artigo 40 da CF/88, uma vez que este nunca compôs o regime jurídico previdenciário dos Militares” (Doc. 11, fl. 19).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso “para que seja reconhecida a juridicidade do desconto da contribuição previdenciária instituída pela Lei nº 13.954/2019, no mínimo até o dia 01/01/2023, tendo em vista a modulação dos efeitos da decisão proferida no leading case do tema 1177 ” (Doc. 11, fl. 25).



    Não foram apresentadas contrarrazões (Doc. 12, fl. 5).



    Na sequência, o RE foi admitido e os autos remetidos ao STF (Doc. 13).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    No caso concreto, o Tribunal de origem deu provimento ao Recurso Inominado e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença que condenou a ora recorrente a cessar os descontos de contribuição previdenciária dos proventos de aposentadoria do autor efetuados sob a égide da Lei 13.954/2019, retomando-se à forma de cobrança inserta no art. 8º da Lei 1.013/2007, transitada em julgado em 5 de setembro de 2022. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Doc. 5, fls. 2-3):



    “Trata- se recurso inominado, em sede de cumprimento de sentença, interposto pelo exequente em face da sentença que extinguiu a execução nos termos do art. 924, III, do CPC, em observância à modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF no tema 1.177. 



    Pretende a exequente o prosseguimento da execução em respeito à coisa julgada. 



    A parte executada apresentou contrarrazões. 



    Passo ao voto. 



    Em que pese a fundamentação da r. Sentença, a Turma de Uniformização firmou recente entendimento no sentido da impossibilidade de aplicação da modulação dos efeitos relativos ao Tema nº 1177 do STF em processos cuja modulação seja superveniente ao trânsito em julgado. 



    Nesse sentido: 



    […]



    Trata-se de decisão que tem por objetivo resguardar a coisa julgada. 



    Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.”



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1177), em que se discutia a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, fixou a seguinte tese: 



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”.



    Todavia, em 5/9/2022, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, esta CORTE deu parcial provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”.



    Dessa forma, o recurso comporta provimento, para afastar a necessidade de restituição de contribuição previdenciária recolhida com fundamento na Lei Federal 13.954/2019.



    Adite-se que, em contexto ligeiramente diverso, esta SUPREMA CORTE já decidiu que a sentença com trânsito em julgado não impede a incidência de sua jurisprudência firmada sob a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido, citem-se os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO PREVISTO NO ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA N. 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 



    1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte, em regime de repercussão geral do Tema n. 132 (RE 590.751/SP), consigna o descabimento da incidência de juros moratórios no curso do parcelamento de precatório estabelecido na forma do art. 78 do ADCT.



    2. Ademais, a circunstância desse consectário ter sido previsto em sentença transitada em julgado não afasta a aplicação da jurisprudência do Supremo, de modo a restar inocorrente violação, na espécie, à coisa julgada. Precedentes.



    3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, a incidência é indevida.



    4. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (RE 1.309.952-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2021).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 544.033- AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente